Tribunal: TJMT
Processo: 1013930-59.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013930-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 02.969.272/0001-20 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – READEQUAÇÃO DO FATURAMENTO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DO ÔNUS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e o débito, decorrente da relação de consumo, deve ser refaturado com base na média de consumo, mormente quando os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito - Obrigação de Fazer - Adequação de Faturas - Falha na Prestação de Serviço - Danos Morais n. 1013930-59.2023.8.11.0041, movida por A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a revisão das faturas de
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, e janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2023, para o valor da média de consumo da UC matriculada sob n. 429591-9
. Condenou a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. 233547220, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC, a legalidade da cobrança da tarifa de água e esgoto apurada a partir da leitura do hidrômetro da parte autora, bem como a necessidade de redução da verba honorária, ante a ocorrência de sucumbência recíproca.

Pede a reforma da sentença e a improcedência total da ação; sucessivamente, almeja a redução do
quantum
fixado a título de honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 233547225, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na hipótese, controvérsia refere-se à regularidade da cobrança das faturas de
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, e janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2023
.

A sentença proferida pelo juízo de origem declarou inexistentes as dívidas, determinando o refaturamento das indigitadas cobranças, afastando o pleito de indenização por danos morais.

Desta sentença se insurge a parte ré/apelante.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Conforme já sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos especiais, é possível a ampliação do conceito de consumidor a uma pessoa que utilize determinado produto ou serviços para fins de trabalho e não apenas para consumo direto. Evoluindo sobre o tema, analisando hipótese análoga ao presente processo, a jurisprudência do STJ, flexibilizou o entendimento para considerar destinatário final quem usa o bem em benefício próprio, independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, aplicando assim um conceito mais amplo de consumidor, reputado como justo. Desta forma, considerando que a parte reclamante se utilizou de produtos e dos serviços da parte reclamada, com a finalidade exclusiva de auxiliar o atendimento em seu estabelecimento, tenho que aquela é destinatária final dos serviços e produtos contratados, devendo ser aplicadas as regras do códex consumerista.

Portanto, ainda que se trate de dívida oriunda de consumo de água e esgoto, entende-se que é possível a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, em razão da patente situação de vulnerabilidade técnica, financeira, econômica e jurídica da empresa em face da concessionária de água e esgoto, atraindo, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que a mesma não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças.

Da análise detida dos autos, verifico da própria narrativa trazida na exordial, que foi realizada a substituição do hidrômetro e, realizada vistoria não foi identificada qualquer anormalidade.

Entretanto, das provas coligidas nos autos, vislumbra-se do histórico de consumo do autor (Id. 233547191), que após o ajuizamento da presente demanda, o consumo da UC passou a refletir a real média de consumo, vejamos:

Com efeito, após a fiscalização realizada pela apelante em 24/04/2023 (Id. 233547193), verifica-se que houve a correção do faturamento de água, vez que anteriormente registrava média superior a 100,00 m3, porém, passou a registrar média 48,00 m3 e 46 m3.

Com isso, tem-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, visto que a alegação de que o hidrômetro está em perfeito funcionamento e o aumento gradativo do consumo de água no imóvel não são suficientes para fundamentar a legalidade da cobrança das faturas dos meses março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, e janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2023, mormente quando restabelecido o efetivo consumo após a substituição do hidrômetro.

Portanto, merece ser mantido o pedido inicial para readequar as faturas apontadas na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR EXORBITANTE – PROCEDÊNCIA –
COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA – RECURSO PROVIDO. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar por dano moral. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.-
(N.U 1023878-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO –
COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e débito, decorrente da relação de consumo, ser declarado inexistente, procedendo-se o refaturamento com base na média dos meses anteriores.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, cujo valor da indenização deve ser mantido, porque em respeito às peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal. Deve ser reduzido o valor da indenização para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.
(N.U 0028059-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

No que pertine a redistribuição do ônus sucumbencial, assiste razão à apelante.

Na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nos termos do art. 86,
parágrafo único
, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínimo do pedido, o outro responderá pelos honorários, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Com efeito, considerando que, na hipótese, o pedido de indenização de danos morais foi julgado totalmente improcedente, resta configurada a sucumbência recíproca.

A propósito, assim vem decidindo esta c. Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR VÍCIO NO PRODUTO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APENAS UM PEDIDO CONDENATÓRIO VEICULADO DEVIDAMENTE QUANTIFICADO –
PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A SER AFERIDA COM BASE NO QUANTUM DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ESCORREITA EM 50% PARA CADA PARTE
– RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – POSSÍVEL MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – EXCLUSÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.
Para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes.
No caso em análise, foi veiculado apenas um pedido, bem delineado no item “c” da inicial, de modo que se mostra razoável e proporcional que no caso vertente a proporção da sucumbência seja aferida com base no quantum da parcial procedência, eis que há apenas um pedido de caráter condenatório, devidamente quantificado. Escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, na forma do caput do art. 86 do CPC, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a quase metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50%, devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais. É imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa, eis que, ainda que não aferido no dispositivo da sentença, há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo. Impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para fins de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada no ponto.”
(N.U 0000875-30.2018.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL–CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CONDOMINIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU E OUTRAS AVENÇAS – CDC – NÃO INCIDÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AFASTADA – SEGURO – NULIDADE – VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
SUCUMBENCIA RECÍPROCA – ART. 86, CPC – ÔNUS REDISTRIBUIDO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. A relação jurídica estabelecida entre a sociedade empresaria/incorporadora, e a instituição financeira, no Contrato Particular de Abertura de Crédito para Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecaria, não se insere na regra geral, a atrair a incidência da norma consumerista, pois, vinculado as regras do Sistema Financeiro de Habitação, além de que, o crédito é utilizado para investimento na obra e não para consumo final. Evidenciada pela natureza do contrato celebrado entre as partes, vinculado ao Sistema Habitacional Financeiro, a obrigatoriedade de contratação de seguros de Dano Físico ao Imóvel – DFI e Responsabilidade Civil do Construtor – RCC, não há que se falar em ilegalidade da cobrança. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1014474-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de alterar a condenação dos honorários advocatícios, a ser suportado por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024